Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-30.2017.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702616-30.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, intime-se a apelante a comprovar o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator